Tribunal: TJPA
Processo: 0802731-08.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802731-08.2024.8.14.0008

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NATANAEL FERREIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
: 0802731-08.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM
:
BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO
: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB/PA 16837-A)

EMBARGADO
:
NATANAEL FERREIRA CORREA

ADVOGADO
:
NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e empresarial. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação devolvida com a anotação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema 1132 do stj ao caso concreto. Alegação de contradição e omissão afastada. Honorários advocatícios. Discussão sobre exigibilidade não se enquadra no âmbito dos embargos. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de ação de busca e apreensão, ante a ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor. A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ, à obrigatoriedade de observância dos arts. 927, III, e 1.039 do CPC e à fixação de honorários advocatícios em favor de parte não representada por advogado.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”; (ii) apurar omissão quanto à aplicação vinculante do Tema 1132 do STJ e dos arts. 927, III, e 1.039 do CPC; (iii) verificar a existência de contradição na fixação de honorários sucumbenciais em favor de parte não representada por advogado; e (iv) analisar o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III.
Razões de decidir

3.

Não se verifica contradição no acórdão, que concluiu pela insuficiência da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” para comprovar a constituição válida em mora, decisão baseada na análise do conjunto probatório específico dos autos.

4.

Inexiste omissão quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ e dos arts. 927, III, e 1.039 do CPC, pois o entendimento firmado no referido tema não se aplica às hipóteses em que a correspondência é devolvida sem ser recebida, com indicação de “não procurado”, circunstância que afasta a presunção de recebimento.

5.

Não há contradição na fixação dos honorários advocatícios, pois a condenação em honorários decorre do princípio da sucumbência e da causalidade, sendo a discussão sobre a exigibilidade da verba questão a ser tratada na fase de cumprimento de sentença, e não nos embargos de declaração.

6.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada, especialmente os arts. 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei 911/69 e os arts. 927, III, e 1.039 do CPC, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não configura comprovação válida da constituição em mora no âmbito da ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando a notificação retorna sem recebimento, por ausência de procura do destinatário. 3. A fixação de honorários advocatícios é cabível com base no princípio da sucumbência, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de advogado constituído pela parte contrária, sem prejuízo de discutir a exigibilidade em fase própria. 4. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria jurídica debatida, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 927, III; 1.025; 1.039; e 85, §2º e §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1780749/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/11/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
: 0802731-08.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM
:
BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO
: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB/PA 16837-A)

EMBARGADO
:
NATANAEL FERREIRA CORREA

ADVOGADO
:
NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face do acórdão de ID 26253836, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

A embargante aponta contradição no julgado, sustentando:

1.

Que houve violação ao §2º do art. 2º e ao art. 3º do Decreto-Lei 911/69, pois a mora seria automática e a simples expedição de notificação ao endereço do contrato bastaria para sua comprovação, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2.

Que houve omissão quanto à aplicação obrigatória do art. 927, III, e art. 1.039 do CPC, por tratar-se de matéria decidida em sede de recurso repetitivo.

3.

Que se deveria reconhecer a impossibilidade jurídica da fixação de honorários de sucumbência em favor de parte não representada por advogado, nos termos do §14 do art. 85 do CPC.

4.

Que se pronuncie expressamente sobre os dispositivos legais referidos, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e estarem fundados nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

I – Delimitação da controvérsia recursal

Os aclaratórios visam a correção de suposta contradição e omissão no acórdão que manteve a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de comprovação válida da mora nos autos de busca e apreensão fundados em alienação fiduciária. A embargante sustenta violação a dispositivos legais e entendimento vinculante do STJ (Tema 1132), além de questionar a condenação em honorários.

II – Da suposta contradição quanto à comprovação da mora

A embargante sustenta contradição entre o fundamento adotado para a extinção do feito e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, no Tema 1132, que reconhece como válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, independentemente de aviso de recebimento assinado pelo devedor.

Contudo, não se constata contradição interna no acórdão embargado. A decisão enfrentou a matéria de forma coerente, fundamentando que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não permite aferir o envio e a ciência do devedor. Ainda que exista jurisprudência sobre a presunção de recebimento, o acórdão entendeu, com base no conjunto probatório, que o envio não restou suficientemente comprovado. Tal conclusão não é contraditória, mas expressa juízo de valor sobre a prova específica dos autos.

A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo julgado não enseja embargos, por não configurar contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

III – Da alegada omissão quanto à aplicação dos arts. 927, III, e 1.039 do CPC e ao Tema 1132 do STJ

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de observância da tese firmada no Tema 1132 do STJ, que admite a comprovação da mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, dispensando-se prova do efetivo recebimento.

Todavia, tal tese
não se aplica quando a notificação retorna com a anotação “não procurado”
, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça restringe-se aos casos em que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço contratual e houve tentativa de entrega. Nos precedentes que fundamentam o Tema 1132, o STJ expressamente reconheceu a presunção de recebimento
somente quando não há devolução com fundamento na ausência de procura ou recusa
, mas não quando há retorno da correspondência sem recebimento.

Assim, não há omissão a ser suprida, tampouco contradição no acórdão embargado, pois a decisão analisou o contexto probatório e concluiu corretamente que a notificação devolvida como “não procurado”
não constitui comprovação válida da mora
, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da jurisprudência dominante. Logo, inexiste violação ao art. 927, III, do CPC, tampouco ao art. 1.039.

IV – Dos honorários advocatícios

A embargante aponta contradição na fixação de honorários de sucumbência em favor da parte que não esteve representada por advogado.

Não há contradição a ser sanada. A decisão reconheceu a sucumbência do autor/apelante e fixou honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC, independentemente da presença ou atuação do réu, em razão do princípio da causalidade.

A alegação de que os honorários não seriam exigíveis por ausência de advogado da parte adversa diz respeito a eventual inexequibilidade da verba, matéria a ser discutida em fase própria, não sendo pertinente aos embargos.

V – Do prequestionamento

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada, especialmente os artigos 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei 911/69 e 927, III, e 1.039 do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Considere-se prequestionada a matéria jurídica tratada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025